Tribunal: TJSP
Processo: 1000916-34.2017.8.26.0515
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Reintegração de posse. Imóvel pertencente à concessionária de serviço público e destinado ao uso de funcionários. Ocupação por terceiros que caracteriza esbulho. Impossibilidade de manutenção. Determinação para reintegração de posse. Admissibilidade. Sentença mantida. Recurso improvido.